Tribunal: STF
Processo: ARE 1548049
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 112) em face de decisão (eDoc 101) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso excepcional (eDoc 89), em que se aponta afronta ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 56).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 56):



    Dos relatos prestados pelos policiais em sede inquisitorial e judicial, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os policiais, sem informação prévia ou investigação, abordaram o réu porque ele estava saindo do condomínio Princesa Isabel. 



    Enquanto a testemunha João Sidnei da Rosa referiu que já conhecia o envolvimento do réu com o tráfico e que ele teria corrido de forma suspeita ao atravessar a rua Princesa Isabel, Guilherme Pilar disse não conhece-lo (fls. 39-41 evento 3, PROCJUDIC3). Ocorre que, dos antecedentes policiais, juntados pela própria policia no inquérito, consta apenas registro referente à suspeita de abandono de menor e de receptação culposa do ano de 2006, além de outro de posse de drogas do ano de 2004, não havendo amparo a sustentar o envolvimento anterior do réu com o tráfico de drogas, a justificar a sua revista pessoal. 



    Assim, da prova colhida, percebe-se que não houve descrição da prévia percepção de irregularidade ou situação afim que justificasse concretamente a abordagem. Note-se que os relatos somente registram o réu correndo para atravessar a Av. Princesa Isabel, numa tarde de quinta-feira, o que se mostra plenamente justificável, tendo em vista tratar-se de avenida de grande movimentação. Demais disso, o fato de haver tráfico de drogas no referido condomínio não autoriza a revista de todos os seus moradores. 



    Dos fatos narrados, portanto, entendo que não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “não houve descrição da prévia percepção de irregularidade ou situação afim que justificasse concretamente a abordagem. Note-se que os relatos somente registram o réu correndo para atravessar a Av. Princesa Isabel”, verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal.



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente